Tribunal: TJMT
Processo: 1005972-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005972-77.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recursos Minerais]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDERSON DAVI MACIEL DOS SANTOS - CPF: 037.993.981-98 (ADVOGADO), COOPERATIVA DOS GARIMPEIROS DO VALE DO JURUENA COOGAVEJA - CNPJ: 43.602.110/0001-36 (EMBARGANTE), JURUENA MINERACAO LTDA. - CNPJ: 11.464.251/0001-43 (EMBARGADO), LAGO DOURADO MINERACAO LTDA. - CNPJ: 11.058.043/0001-44 (EMBARGADO), DENIZE DE CASTRO PERDIGAO - CPF: 037.207.976-86 (ADVOGADO), EDELSO LIMA DA CONCEICAO - CPF: 900.071.401-00 (EMBARGANTE), FOURCE PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 30.061.296/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), EDELSO LIMA DA CONCEICAO - CPF: 900.071.401-00 (ADVOGADO), MARILENE FAGUNDES RODRIGUES - CPF: 460.547.821-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE NONATO DOS SANTOS DA COSTA - CPF: 426.224.252-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMIR LOPES DO AMARAL - CPF: 469.105.309-34 (TERCEIRO INTERESSADO), NILSA SOUZA BRITO - CPF: 314.569.011-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SEDIVAL APARECIDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 010.053.208-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DE SOUSA NUNES - CPF: 198.771.702-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURA REZENDE DOS SANTOS - CPF: 707.865.502-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ALZENEIDE PORTO DO NASCIMENTO - CPF: 975.176.583-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA HELENA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 798.669.131-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILUCIA DOS ANJOS SOUZA - CPF: 003.979.678-70 (TERCEIRO INTERESSADO), NOEMIA BATISTA DE SIQUEIRA - CPF: 655.490.151-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 469.013.611-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO HENRIQUE VIEIRA FIGUEIREDO - CPF: 048.590.466-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO MINERÁRIA – DEFERIMENTO DE LIMINAR – IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – TÍTULO MINERÁRIO VÁLIDO – GUIA DE UTILIZAÇÃO EXPEDIDA PELA ANM – DIREITO DE PRIORIDADE – INDENIZAÇÃO PRÉVIA – CONTRADITÓRIO DIFERIDO – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – LAUDO DE AVALIAÇÃO – ERRO MATERIAL SANADO – POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO FUTURA – TERMO DE CONCILIAÇÃO FIRMADO COM COOPERATIVA GARIMPEIRA NÃO CONFIGURA DIREITO REAL OPOSTO À LAVRA – INTERESSE PÚBLICO – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por COOPERATIVA DOS GARIMPEIROS DO VALE DO JURUENA COOGAVEJA, em face do acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento no 1005972-77.2025.8.11.0000, manejado pela parte embargante.

O acórdão seguiu assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO MINERÁRIA – DEFERIMENTO DE LIMINAR – IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – TÍTULO MINERÁRIO VÁLIDO – GUIA DE UTILIZAÇÃO EXPEDIDA PELA ANM – DIREITO DE PRIORIDADE – INDENIZAÇÃO PRÉVIA – CONTRADITÓRIO DIFERIDO – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – LAUDO DE AVALIAÇÃO – ERRO MATERIAL SANADO – POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO FUTURA – TERMO DE CONCILIAÇÃO FIRMADO COM COOPERATIVA GARIMPEIRA NÃO CONFIGURA DIREITO REAL OPOSTO À LAVRA – INTERESSE PÚBLICO – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 27 do Código de Mineração e do art. 300 do CPC, é admissível o deferimento de medida liminar para imissão provisória na posse, com vistas à instituição de servidão minerária, desde que demonstrada a plausibilidade jurídica do direito e a urgência da medida.

No caso, restou comprovada a titularidade dos direitos minerários pelas agravadas, amparadas por Guia de Utilização e laudos de servidão expedidos pela ANM.

A existência de Termo de Conciliação firmado entre a cooperativa agravante e a ANM não tem o condão de obstar o exercício do direito prioritário de lavra pelas agravadas, tampouco configura título hábil à posse ou à exclusividade da área minerária.

A avaliação técnica apresentada, mesmo inicialmente incompleta, foi regularizada tempestivamente, com posterior majoração de 50% pelo juízo a quo, sendo possível eventual complementação após instrução probatória.

O contraditório foi respeitado em regime diferido, e a liminar foi condicionada a depósito prévio da indenização. Presentes os requisitos legais, impõe-se a manutenção da decisão.”
(Id. 293197353)

Em suas razões, de Id. 295624396, a parte embargante, em síntese, sustenta que o acórdão recorrido incorre em omissões e obscuridades relevantes, as quais comprometeriam a fundamentação do julgado, além de impedir o adequado prequestionamento das matérias constitucionais e legais ventiladas. Requer, por isso, o saneamento das falhas apontadas, nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.

Aduz, inicialmente, a tempestividade dos embargos, demonstrando que a intimação do acórdão ocorreu em 16/06/2025 e que o prazo para interposição foi corretamente observado, em face da suspensão de prazos nos dias 19 e 20/06/2025, conforme Portaria TJMT/PRES n.o 1428/2024 e comunicado do CNJ.

Quanto ao cabimento dos embargos, argumenta que o acórdão embargado deixou de se pronunciar sobre diversos pontos relevantes suscitados nas razões recursais, tais como:

A eficácia jurídica do Termo de Conciliação n.o 2/2023/SOD-ANM/DIRC, celebrado entre a COOGAVEJA, as empresas agravadas e a ANM, que teria assegurado à cooperativa o direito de permanência e exploração de áreas minerárias por 5 (cinco) anos, inclusive em sobreposição com áreas requeridas pelas mineradoras.

A posse tradicional e legitimamente exercida pelos cooperados da COOGAVEJA nas áreas objeto da imissão na posse, amparada por autorizações legais, Permissões de Lavra Garimpeira (PLGs) e licenças ambientais emitidas por órgãos competentes.

A violação ao contraditório e à ampla defesa, por ter sido concedida liminar de imissão de posse com base em contraditório diferido, ignorando-se manifestações e documentos relevantes já apresentados pela parte agravante.

A validade e suficiência técnica e jurídica do laudo de avaliação econômico apresentado pelas agravadas, que serviria de base à fixação da indenização devida à comunidade garimpeira afetada, mas que, segundo a embargante, seria tecnicamente inconsistente, sem ART válida à época da liminar e com valores irrisórios.

A ausência de análise de documentos relevantes juntados pela agravante, os quais demonstrariam a ocupação tradicional, os danos causados e a atuação legítima da COOGAVEJA nas áreas em disputa.

Sustenta que a ausência de manifestação judicial sobre esses pontos viola o dever de fundamentação das decisões judiciais (CPC, art. 489, §1o, IV e VI), impede o adequado controle da legalidade e da constitucionalidade da decisão (CF, art. 93, IX) e compromete o direito de acesso à jurisdição superior (CF, art. 5.o, XXXV), postulando, ainda, o prequestionamento explícito dos dispositivos legais e constitucionais invocados.

Por fim, pugna, alternativamente, pela atribuição de efeito infringente aos embargos, com reexame do mérito do agravo e suspensão da liminar deferida em 1o grau.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
. Nesse passo, a despeito da tese apresentada pela parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise do teor das razões ofertadas nos embargos de declaração,
tem-se que as partes embargantes entenderam perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagitam questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria
.

Nas razões do recurso, a parte embargante aduz que houve omissão e obscuridade relevante no acórdão embargado, o qual teria deixado de analisar fundamentos relevantes do Agravo de Instrumento interposto.

Todavia, a irresignação não procede, uma vez que se mostram inexistentes os alegados vícios, vez que a decisão foi proferida de forma clara e objetiva.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

Para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, sabe-se ser necessário conter “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (periculum in mora).

Conforme já elucidado no introito, fora determinado pelo Juiz a quo o pagamento de indenização prévia no valor de R$ 383.707,24 (trezentos e oitenta e três mil, setecentos e sete reais e vinte e quatro centavos), o que foi realizado conforme comprovante de Id. n.o 183443047 - autos de origem, para então ser expedido o mandado de imissão na posse.

No caso, constata-se que as empresas agravadas são titulares do direito de pesquisa mineral (Ouro), conforme os documentos autorizativos e, no ponto, não há qualquer dúvida quanto à probabilidade do direito alegado. Explico.

A concessão da imissão provisória na posse para fins de servidão minerária encontra respaldo no art. 27 e seguintes do Código de Mineração (Decreto-Lei n.o 227/1967), que estabelece a possibilidade de acesso à área requerida desde que observadas as condições legais, entre elas o pagamento prévio de renda e indenização por danos.

No caso dos autos, as agravadas demonstraram ser titulares de requerimentos de lavra ativos junto à ANM (Processos n.o 866.080/2009, 866.085/2009 e 866.633/2006), tendo obtido Guia de Utilização n.o 11/2025, com autorização para extração anual de 50.000 toneladas de minério, bem como laudos técnicos de servidão, emitidos pela autoridade administrativa competente.

Tal circunstância confere plausibilidade ao direito invocado, revelando-se preenchido o requisito do fumus boni iuris, bem como o perigo de dano, consubstanciado na inviabilização do projeto de lavra em caso de demora, conforme exigido pelo art. 300 do CPC para o deferimento da tutela provisória.

A jurisprudência deste Tribunal reconhece que, havendo autorização administrativa válida, é possível deferir imissão provisória mediante garantia judicial do valor da indenização, sobretudo quando em jogo interesse público relevante, como a exploração de recurso mineral estratégico para a União.

O inconformismo com o valor da indenização prévia, por si só, não é capaz de afastar a possibilidade da imissão na posse da área objeto da servidão minerária.

Durante o curso do processo será realizada avaliação judicial da área, mediante laudo que poderá ser contestado por ambas as partes, possibilitando o contraditório e ampla defesa. Ultimadas as constatações, o Juízo a quo, a par de todos os elementos poderá fixar a justa indenização aos proprietários.

A propósito, guardadas as devidas peculiaridades, assim já decidi em caso análogo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE SERVIDÃO MINERÁRIA – PEDIDO LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDO – EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE EM RELAÇÃO À FRAÇÃO DAS TERRAS DE PROPRIEDADE DA AGRAVADA – ACESSO PERMITIDO PARA O EXERCÍCIO DE PESQUISA MINERAL – PAGAMENTO PRÉVIO DE INDENIZAÇÃO – PERÍCIA SOLICITADA PELO JUÍZO EM ANDAMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA
– DECISÃO MANTIDA – DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “O deferimento da tutela de urgência condiciona-se à comprovação, pelo autor, da probabilidade do direito, bem como do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos exigidos pelo artigo 300, do CPC/15.
Na hipótese, a probabilidade do direito consubstancia-se nas licenças ambientais e demais documentos autorizativos para viabilização do Projeto. Demonstrada a urgência para fins de concessão da imissão provisória na posse da área do imóvel, bem como efetuado o depósito do valor apurado no laudo de avaliação prévia, a concessão do pedido liminar é medida que se impõe. A considerável discrepância entre os laudos de avaliações juntadas aos autos e a discussão quanto ao valor do imóvel não impossibilita o deferimento da imissão na posse da área objeto da lide pela Agravada. [...] (TJ-MT 10080938320228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 22/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2022)”
(N.U 1008523-35.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 11/10/2022)

No mesmo sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO MINERAL – DEFERIDA A LIMINAR PARA A IMISSÃO DA MINERADORA NA EXPLORAÇÃO DA LAVRA NA ÁREA SERVIENTE –
ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PRÉVIA AVALIAÇÃO JUDICIAL PARA A APURAÇÃO DA INDENIZAÇÃO ANTECIPADA
– DESACOLHIMENTO – ARTIGOS 60 E 62 DO CÓDIGO DE MINAS – DEPÓSITO JUDICIAL DO EQUIVALENTE A 24 MESES DE RENDA DA ÁREA A PARTIR DE TRÊS AVALIAÇÕES PARTICULARES DA ÁREA E DOS RESPECTIVOS ROYALTIES PELA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO MINERAL - IMÓVEL DESPROVIDO DE BENFEITORIAS IMPORTANTES E/OU LAVOURA POR COLHER –
POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POSTERIOR DA VERBA
– RECURSO DESPROVIDO O depósito judicial do equivalente a 24 (vinte e quatro) meses de renda da área serviente a partir de três avaliações particulares da área, assim como dos respectivos royalties sobre os minérios encontrados, – a título de Compensação Financeira pela Exploração Mineral, autorizam desde logo a imissão da mineradora titular da lavra no imóvel serviente.
A jurisprudência pátria tem relativizado a exigência da avaliação judicial prévia, podendo ser adotada de início a avaliação unilateral da mineradora titular do direito de exploração para autorizar desde logo imissão prévia na posse (AI n. 1007737-64.2017.8.11.0000), de maneira a se evitar protelações desnecessárias, ficando, porém, permitida a complementação posterior da remuneração, a depender da instrução processual, se for o caso.
Afinal a indenização prévia de que tratam os artigos 27, 60 e 62 do Decreto-lei n. 227/67 somente tem cabimento no caso da existência de danos e prejuízos que possam ser causados pelos trabalhos de pesquisa e exploração da área serviente como, por exemplo, na hipótese de haver benfeitorias edificadas ou lavoura ainda por colher no imóvel. A suposta sonegação de informações acerca do montante do minério extraído do local há de ser dirimida junto à autoridade pública federal que concedeu a licença para a exploração da área e seus respectivos órgãos fiscalizadores, mesmo porque a União também tem interesse na correta apuração do volume de materiais preciosos extraídos no decorrer da referida atividade minerária no local, já que fica com percentual desse montante.-” (N.U 1024882-60.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023, Publicado no DJE 21/03/2023)

Da Alegação de nulidade da decisão por cerceamento de defesa

A agravante sustenta que a decisão foi proferida antes da devida apreciação de sua manifestação, ignorando documentos e argumentos relevantes apresentados em impugnação. Aponta afronta ao art. 5o, LV, da CF/88, e ao devido processo legal.

Entretanto, razão não lhe assiste.

O juízo a quo apreciou o pedido de liminar sob o regime do contraditório diferido, nos termos do art. 9o, parágrafo único, I, do CPC. Embora a parte tenha protocolado manifestação anterior à decisão, não há nos autos demonstração de que o magistrado tenha desconsiderado tais argumentos por negligência ou má-fé, mas sim por não reconhecer, naquele momento processual, elementos suficientes para afastar a concessão da medida de urgência.

A posterior interposição de embargos de declaração, devidamente enfrentados e rejeitados, corrobora a regularidade do procedimento adotado. Inexiste nulidade a ser reconhecida.

Da alegada nulidade da liminar de imissão na posse

O laudo apresentado pelas agravadas, ainda que inicialmente desacompanhado de assinatura, foi posteriormente regularizado, com juntada de nova via assinada, ART correspondente e parecer técnico ratificando sua metodologia e resultados (Id. 184545446 e ss. - autos de origem). A eventual ausência inicial foi, portanto, erro material sanado, que não invalida o conjunto probatório apresentado.

Além disso, o valor estimado de indenização foi majorado em 50% de ofício pelo juízo singular, o que demonstra prudência e razoabilidade na concessão da medida, especialmente diante da possibilidade de complementação posterior, mediante perícia judicial, se necessário, durante a instrução processual.

Ademais, cumpre destacar que o objetivo da ação de servidão minerária não é a discussão da titularidade dominial, mas tão somente a fixação da justa indenização aos ocupantes da área, garantindo-se a continuidade da atividade minerária no interesse nacional, nos termos do art. 176, §1o da Constituição Federal.

Do direito de prioridade minerária e do Termo de Conciliação com a COOGAVEJA

A agravante argumenta que há violação ao Termo de Conciliação no 2/2023/SOD-ANM/DIRC, celebrado entre a ANM e a cooperativa, que lhe conferiria legitimidade para explorar parte da área, notadamente 91 hectares abrangidos por PLG válida e licença de operação.

Todavia, o referido Termo não se sobrepõe à titularidade minerária das agravadas. De acordo com os documentos constantes nos autos, as requerentes são detentoras de direitos minerários decorrentes dos processos n.o 866.080/2009, 866.085/2009 e 866.633/2006, sendo inclusive beneficiárias da Guia de Utilização n.o 11/2025, regularmente expedida pela ANM, com autorização para extração de 50.000 toneladas de minério por ano.

O Termo de Conciliação n.o 2/2023/SOD-ANM/DIRC, firmado entre a ANM e a COOGAVEJA, é relevante enquanto instrumento de gestão regulatória da lavra garimpeira, mas não ostenta natureza de título real de posse ou de exclusividade, tampouco revoga ou sobrepõe-se ao direito de prioridade conferido às agravadas.

Tal prioridade está assegurada pelo art. 11, “a” do Código de Mineração, bem como reconhecida no próprio Termo de Conciliação, o qual condiciona os efeitos da anuência à inexistência de sobreposição com requerimentos anteriores de lavra. Assim, não há falar em direito adquirido da cooperativa sobre a integralidade da área.

A alegada sobreposição, por si só, não impede a continuidade do procedimento minerário, competindo à ANM a solução técnica da questão no plano administrativo, sem que o Poder Judiciário substitua o juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, nos termos do art. 2o, caput, da Lei no 9.784/99.

É assim, porque a ANM, ciente do termo e da sobreposição, optou pela emissão dos Laudos Técnicos de Servidão e da Guia de Utilização em favor das agravadas, evidenciando a regularidade da decisão administrativa. Eventual controvérsia sobre a conveniência da superposição deve ser dirimida no âmbito administrativo, não cabendo ao Judiciário substituir o mérito do ato técnico da ANM, nos termos expostos alhures.

Do impacto social alegado pela agravante

Embora sensíveis às alegações acerca do impacto social sobre a comunidade garimpeira, tais aspectos não possuem o condão de afastar a incidência do regime jurídico da servidão minerária, sobretudo quando amparado em autorização específica da ANM, e desde que mediante o pagamento prévio de justa indenização.

O juízo de primeiro grau adotou medida de equilíbrio, ao determinar o depósito judicial do valor apurado, com majoração, e condicionar a imissão à comprovação do depósito, preservando os direitos dos eventuais ocupantes da área.

Não obstante a sensibilidade social da matéria, a imissão na posse não significa expulsão sumária, tampouco exclusão de direitos. O comando judicial condicionou a medida ao depósito de indenização prévia, sendo a controvérsia quanto à suficiência do valor passível de solução posterior.

Note-se que a posse dos garimpeiros não é negada, mas tampouco é juridicamente suficiente, no presente estágio processual, para impedir o exercício legítimo de direitos minerários outorgados pela União à parte agravada, respeitados os meios de compensação econômica previstos em lei.

Portanto, existindo a confluência dos requisitos necessários ao deferimento da tutela em relação à parte adversa, impõe-se a manutenção do decisum que deferiu o pedido inaugural de urgência.”

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Os presentes embargos de declaração constituem instrumento processual essencial no sistema jurídico brasileiro, previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), com a finalidade de corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais nas decisões judiciais. Apesar de serem frequentemente usados no curso do processo, há situações em que a parte adversa ou o julgador pode interpretá-los como medidas protelatórias, especialmente quando sucessivos ou sem justificativa aparente. Todavia, essa interpretação deve ser cautelosa, considerando o direito das partes à ampla defesa e ao contraditório, além do princípio da boa-fé processual.

Assim, não vislumbro seu caráter protelatório, no caso concreto.

Por fim,
advirto os embargantes que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025